Tribunal: STF
Processo: ARE 1454405
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APEOESP. Ação ajuizada contra o Estado de São Paulo. Impugnação ao Decreto nº 65.597/2021. Retorno às atividades presenciais na rede pública de ensino e nas instituições privadas. Atividades consideradas essenciais. Ausência de ilegalidade a ensejar a interferência do Poder Judiciário. Competência do Estado para adotar ou manter medidas restritivas durante à pandemia da COVID. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.



    2. O recorrente alega contrariedade ao disposto nos arts. 5º, 6º e 196 da Constituição Federal.



    3. O recurso foi inadmitido na origem nos seguintes termos:



    Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas. Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis: 



    “'(...)Se para demonstrar ofensa à Constituição é mister, por primeiro, ver reconhecida vulneração a Lei ordinária, é esta última o que conta, não se cuidando, pois, de contrariedade direta e imediata à Lei Magna. Na admissibilidade do recurso extraordinário, exige-se, também, haja ofensa direta, pela decisão recorrida, a norma constitucional, não podendo essa vulneração verificar-se, por via oblíqua, ou em decorrência de se violar norma infraconstitucional, art. 102, III, do Estatuto Supremo'.” (AR. 1.856-6 - RJ - STF - Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - DJU de 10.3.2005).



     No mesmo sentido: AI. 441.397-4/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 23/04/2004; AI. 523.843-5/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 21/09/2005; AI 858.431/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 21/03/2013; RE 909.983/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/9/2015; AgReg no ARE nº 1.033.311/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 06/03/2018; RE 1.038.137AGR-segundo/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/12/2020; RE 1.304.073/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/12/2021 e RE 1.293.752/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/01/2021. 



    Por fim, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fls. 938/955) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    4. Nas razões recursais, a parte recorrente defende que se trata na origem de ação civil pública em que se questiona a legalidade das determinações de retomada das aulas presenciais durante a pandemia de COVID-19 por meio de decreto estadual. Alega haver a repercussão geral da matéria e pleiteia o provimento do recurso.



     



    5. É o relatório. Passo a decidir.



    6. A pretensão não merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou, no julgamento da ADPF 672 e da ADI 6.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes, a competência concorrente estadual quanto à fixação de políticas públicas de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus. De tal entendimento não destoa o acórdão recorrido, que assentou que:



    Conforme decisão proferida pelo Min. ALEXANDRE DE MORAES na ADPF 672/DF, a Administração Estadual possui competência concorrente e a Municipal competência suplementar para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia (...) E, nos termos do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na ADI nº 6.341/DF, j. 15.04.2020, a competência dos Entes Federados, para o combate da COVID-19, é comum e concorrente, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal. Logo, não há dúvidas quanto à competência do Estado e dos Municípios para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia. No caso específico dos autos, o Decreto Estadual nº 65.597, de 26/03/2021 dispôs sobre a retomada das aulas e atividades presencias no contexto da pandemia de Covid 19, considerando como essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino. A retomada das aulas e demais atividades presenciais na rede pública estadual de ensino e nas instituições privadas foi permitida, observando-se as diretrizes do Plano São Paulo, instituída pela Decreto nº 64.994/2020.



    7. Ademais, em casos semelhantes, acerca da competência para dispor sobre o funcionamento dos serviços públicos durante o período de enfrentamento da pandemia, esta Corte tem prestigiado discricionariedade do Poder Executivo em detrimento da atuação judicial, em função da primazia do juízo técnico. Precedentes: Rcl 46.230, minha relatoria; Rcl 47.067-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.416.369, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Ainda que assim não fosse, verifico que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão com base na legislação infraconstitucional (Decreto nº 65.597/2021) e em elementos fático-probatórios dos autos. Ocorre que, para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento de tais fundamentos, o que não comporta acolhimento por observância das Súmulas 279, 280 e 636/STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.115.913-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Plenário, grifos acrescentados)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. TURNOS DE REVEZAMENTO. ACORDO COLETIVO. HORAS EXTRAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE ACÓRDO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas de acordo coletivo. IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF). V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.163.911-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, grifos acrescentados) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.3.2019. TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. VALIDADE. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à configuração de jornada em turno ininterrupto e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se situa no âmbito infraconstitucional a discussão relativa à jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.166.867-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, grifos acrescentados)



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.



    (ARE 1.272.922-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifos acrescentados)



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator